Tribunal: TJBA
Processo: 8045474-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045474-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: BOAVENTURA RAIMUNDO SANTANA DE DEUS

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA HORA RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE NÃO ADAPTADO. AUTOR DIAGNOSTICADO COM ESTENOSE LOMBAR.
REABILITAÇÃO COM FISIOTERAPIA DOMICILIAR.
INDICAÇÃO MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. CONFIGURADOS. EXCLUSÃO DO LIMITE MÁXIMO DA MULTA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.

8045474-66.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e Agravado

BOAVENTURA RAIMUNDO SANTANA DE DEUS
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator